Tribunal: TJMT
Processo: 1014517-10.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014517-10.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Competência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), PEDRO ACELINO DE OLIVEIRA - CPF: 503.681.251-49 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO RESCISÓRIA – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRETENSÃO À DESCONSTITUIÇÃO DA COISA JULGADA SOB A ALEGAÇÃO DE QUE O ACÓRDÃO RESCINDENDO FOI FUNDADO EM ERRO DE FATO VERIFICÁVEL DO EXAME DOS AUTOS – DECISÃO QUE SE PAUTOU PRINCIPALMENTE NA UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO ADICIONAL - ERRO DE FATO EVIDENCIADO - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DÉBITO INEXISTENTE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA – VÍCIO INDEMONSTRADO - RECURSO PROVIDO, COM EFEITOS INFRINGENTES.

1.

Isso porque, o voto condutor do aresto fez constar que não há que se falar em indenização por danos morais, ante a existência de inscrição preexistente no nome do autor. Contudo, não há nos autos qualquer prova nesse sentido, de maneira que, reconhecido o ato ilícito perpetrado pelo banco réu/embargado, cabível a indenização por dano moral.

2. Com efeito, a condenação à reparação civil pressupõe a prática de ato ilícito, a existência de um dano e o nexo causal entre eles, o que restou comprovado nos autos.

3. Assim, a situação vivenciada pelo autor/embargante não se trata de mero aborrecimento, porquanto, infere-se do caderno processual que teve o seu nome negativado indevidamente, de modo que, cabível a condenação do réu/embargado ao pagamento de indenização a título de danos morais.

4. Destaca-se que, o caso envolve hipótese de dano moral
in
re

ipsa
, que dispensa a comprovação, bem como a demonstração da extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato.

5.
Com relação ao
quantum
indenizatório, é sabido que seu arbitramento exige a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da indenização, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

6.
Desse modo, considerando a extensão do dano, as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos, as condições psicológicas das partes e o grau de culpa do agente, bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, entendo como devida a verba indenizatória em R$ 10.000,00 (dez mil reais),
que condiz com o “quantum” usualmente fixado em casos análogos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

Recurso de Embargos de Declaração interposto p
or

PEDRO ACELINO DE OLIVEIRA
,
com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda
Turma
Julgadora

que
, por unanimidade,
deu parcial provimento ao pedido inicial, para dar parcial provimento ao Recurso de Apelação nº. 1024423-37.2019.8.11.0041, e, assim, reformar a sentença a fim de julgar parcialmente procedente o pedido inicial apenas para declarar inexistente o débito de R$ 799,86 (setecentos e noventa e nove reais e oitenta e seis centavos) e indevida a negativação do nome do autor
(
ID
213379157
)
.

Irresignado, o
autor
/embargante aduz que
a única negativação em seu nome é aquela que é objeto deste processo, não havendo que se falar contumácia
(ID
215469194
).

O réu/embargado
apresent
ou
contrarrazões ao recurso,
pugnando pelo seu desprovimento

(ID

216831659
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No respectivo caso,
o autor/embargante aduz que a única negativação em seu nome é aquela que é objeto deste processo, não havendo que se falar contumácia (ID 215469194).

Pois bem.

Sem delongas, a irresignação merece prosperar.

Isso porque, o voto condutor do aresto fez constar que não há que se falar em indenização por danos morais, ante a existência de inscrição preexistente no nome do autor.

Contudo, não há nos autos qualquer prova nesse sentido, de maneira que, reconhecido o ato ilícito perpetrado pelo banco réu/embargado, cabível a indenização por dano moral.

Com efeito, a condenação à reparação civil pressupõe a prática de ato ilícito, a existência de um dano e o nexo causal entre eles, o que restou comprovado nos autos.

Assim, a situação vivenciada pelo autor/embargante não se trata de mero aborrecimento, porquanto, infere-se do caderno processual que teve o seu nome negativado indevidamente, de modo que, cabível a condenação do réu/embargado ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Destaca-se que, o caso envolve hipótese de dano moral
in
re

ipsa
, que dispensa a comprovação, bem como a demonstração da extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato.

Com relação ao
quantum
indenizatório, é sabido que seu arbitramento exige a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da indenização, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Nesse sentido, leciona Maria Helena Diniz:

Na quantificação do dano moral, o arbitramento deverá, portanto, não só atender ao princípio da razoabilidade, como também ser feito com bom senso e moderação, (CC, art. 944), proporcionalmente ao grau de culpa, sendo caso de responsabilidade civil subjetiva, à gravidade da ofensa, ao nível socioeconômico do lesante, à realidade da vida e às particularidades do caso sub examine. Deverá levar em conta as circunstâncias do fato e sua repercussão e a exequibilidade do encargo a ser suportado pelo devedor. A avaliação do quantum do dano moral não pode ser um simples cálculo matemático-econômico, havendo necessidade de o juiz seguir um critério justo.
(Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 112).

Desse modo, considerando a extensão do dano, as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos, as condições psicológicas das partes e o grau de culpa do agente, bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, entendo como devida a verba indenizatória em R$ 10.000,00 (dez mil reais),
que condiz com o “quantum” usualmente fixado em casos análogos.

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração
, para atribuir efeitos infringentes ao acórdão, para reconhecer o dever de indenizar e, assim, condenar o réu ao
pagamento de indenização por danos morais,
no importe de
R$ 10.000,00 (dez mil reais), com incidência de correção monetária desde a data do arbitramento por força da Súmula 326 do STJ e juros de mora desde a data do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ. Por consequência, condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2024